Tribunal: STF
Processo: HC 202076
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANIFESTA ILEGALIDADE EVIDENCIADA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 17.5.2021 por Luiz Angelo Cerri Neto e outro, advogados, em benefício de Leonardo Lima Pierucci do Espírito Santo e Márcia Cristina Dellatorre Barbosa, contra decisão pela qual, em 3.5.2021, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 663.367, Relator o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça:
    “A concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, uma vez que somente pode ser deferida quando demonstrada, de modo claro e indiscutível, a ilegalidade no ato judicial impugnado.
    Na espécie, sem qualquer adiantamento do mérito da demanda, não vislumbro, ao menos neste instante, a presença de pressuposto autorizativo da concessão da tutela de urgência pretendida.
    Ademais, não é recomendável o deferimento de liminar que se confunde com o mérito da pretensão formulada no habeas corpus (HC 306.389/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe de 14/10/2014; HC 306.666/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe de 13/1/2014).
    Assim, indefiro o pedido de liminar.
    Solicitem-se informações à autoridade coatora e ao Juízo de primeira instância, bem como a senha para consulta ao processo, a serem prestadas preferencialmente por malote digital.
    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer”.
    2. Os impetrantes alegam manifesta ilegalidade apta a autorizar a flexibilização da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Apontam “[c]onstrangimento ilegal materializado na manutenção do decreto prisional mesmo com a imposição do regime semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade”.
    Assinalam que “adveio sentença condenatória que condenou os pacientes e demais corréus às penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 66 (sessenta e seis) dias multa, em regime inicial fechado.
    Em face da r. sentença foi interposto recurso de apelação que cujo mérito foi julgado em sessão realizada em 07 de abril de 2021 e, por maioria de votos, foi dado parcial provimento ao recurso de apelação para reduzir as penas impostas e modificar o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade para o semiaberto e manteve a decretação da prisão preventiva dos pacientes” (sic).
    Ressaltam que os pacientes seriam “primários, portadores de bons antecedentes, com residência fixa e trabalho lícito”, e seria possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) 1) em caráter de liminar, a expedição de CONTRA MANDADO DE PRISÃO, restaurando o status quo ante com a imposição das cautelares diversas da prisão em favor dos Pacientes, bem como seja oficiada a INTERPOL para que retire o nome dos pacientes da lista de difusão vermelha, e que sejam dispensadas as informações da autoridade coatora, comunicando-se com urgência a r. 30ª Vara Criminal do Foro Central Criminal da Barra Funda – SP e à Colenda 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e à QUINTA TURMA do Superior Tribunal de JUSTIÇA.
    2) no mérito, requer seja definitivamente concedida a ordem, para que seja REVOGADA A PRISÃO PREVENTIVA, ou que seja confirmada medida liminar, garantindo aos Pacientes o direito de responder ao processo em liberdade vinculada”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 
    4. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que se tem na espécie vertente.
    5. A análise dos autos demonstra haver, na espécie, flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício.
    Em 4.6.2019, o juízo da Trigésima Vara Criminal da Comarca de São Paulo condenou cada um dos pacientes à “pena de (06) seis anos e (08) oito meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 198 (cento e noventa e oito) dias multa, cada dia multa no valor equivalente a (05) salários mínimos por praticarem o delito previsto no artigo 171, caput, c.c. art. 29, caput, por trezentos e trinta e quatro vezes, na forma do art. 71, caput, todos do Código Penal”. Foi mantida a prisão cautelar dos pacientes, sendo negado o direito de apelar em liberdade.
    A defesa interpôs recurso de apelação, ao qual a Décima Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 7.4.2021, deu parcial provimento “a fim de reduzir as penas aplicadas aos réus, fixando-as: 1) dois anos, nove meses e dez dias de reclusão, em regime prisional inicial semiaberto, mais o pagamento de vinte e seis dias-multa, para Leonardo; (…) 3) três anos e quatro meses de reclusão, em regime prisional inicial semiaberto, mais pagamento de trinta e três dias-multa, para Márcia”.
    6. Embora tenha imposto aos pacientes o regime inicial semiaberto, com a redução da pena e o parcial provimento do recurso de apelação da defesa (Apelação Criminal n. 0043504-18.2014.8.26.005), a Décima Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo não se pronunciou sobre a manutenção da prisão cautelar, permanecendo, portanto, a sentença condenatória nessa parte.
    Precedentes deste Supremo Tribunal evidenciam flagrante ilegalidade a ser reparada com a concessão da ordem de ofício. 
    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva em situação na qual, na decisão condenatória, fixado o regime semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade. Assim, por exemplo:
    “Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas. Paciente surpreendido na posse de pouco menos de 7 (sete) quilos de cocaína na tentativa de embarcar para a Nigéria. Condenação. Dosimetria. Incidência da causa especial de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo. Impossibilidade. Dedicação à atividade criminosa reconhecida por instância ordinária. Impropriedade do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório da causa e para concluir diversamente. Precedentes. Denegação da ordem. Fixação de regime inicial semiaberto. Vedação ao direito de recorrer em liberdade. Incompatibilidade. Violação do princípio da proporcionalidade. Precedentes. Habeas corpus concedido de ofício. (…) 
    5. A vedação ao direito de recorrer em liberdade revela-se incompatível com o regime inicial semiaberto fixado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 
    6. A situação traduz verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que se impõe ao paciente, cautelarmente, regime mais gravoso a sua liberdade do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para o cumprimento inicial da reprimenda, em clara afronta, portanto, ao princípio da proporcionalidade. 
    7. Ordem concedida de ofício” (HC n. 141.292, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23.5.2017).
    “Habeas corpus. 2. Posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei n. 10.826/2003). Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Delito punido com detenção. Previsão legal de cumprimento em regime semiaberto ou aberto (CP, art. 33). 4. Violação ao princípio da proporcionalidade: a custódia cautelar se apresenta como medida mais gravosa do que a própria sanção a ser aplicada no caso de eventual condenação. Precedentes. 5. Constrição cautelar excessivamente gravosa. Decreto prisional com fundamentação precária. 6. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. 7. Habeas Corpus não conhecido, entretanto, ordem concedida, de ofício, para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, determinando ao Juízo de origem a análise da necessidade de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP” (HC n. 126.704, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.5.2016).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA E COM BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 
    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes. 
    2. Fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, incompatível a manutenção da prisão preventiva nas condições de regime mais gravoso. Precedentes. 
    3. A concessão de benefícios inerentes à execução penal, na hipótese, além de caracterizar o indevido cumprimento antecipado da pena, não se amolda ao instituto da prisão preventiva. 
    4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, mas com a concessão da ordem de ofício, para revogar a prisão preventiva do paciente, sem prejuízo de aplicação, se for o caso, das medidas cautelares diversas da prisão pelo magistrado de primeiro grau” (HC n. 130.773, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23.11.2015).
    Quanto ao pedido dos impetrantes para que “seja oficiada a INTERPOL para que retire o nome dos pacientes da lista de difusão vermelha”, trata-se de questão que não foi decidida nas instâncias antecedentes e que deverá ser submetida ao exame do juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
    7. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo a ordem de ofício para determinar ao juízo da Trigésima Vara Criminal da Comarca de São Paulo providencie a transferência dos pacientes para estabelecimento prisional compatível com o regime inicial semiaberto fixado no julgamento da Apelação Criminal n. 0043504-18.2014.8.26.0050 da defesa, pelo qual mantida a condenação com a redução da pena, sem prejuízo de exame da possibilidade de substituição por medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal que concluir suficientes, se não houver vaga nesse estabelecimento prisional.
    Oficie-se, de imediato, ao juízo da Trigésima Vara Criminal da Comarca de São Paulo, ao Tribunal de Justiça de São Paulo e ao Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, para ciência desta decisão.
    Esta decisão não prejudica o Habeas Corus n. 663.367 no Superior Tribunal de Justiça, devendo sua tramitação prosseguir para o julgamento de mérito.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora